Tribunal: TJSP
Processo: 2050109-47.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
r n° 953, de 03 de julho de 2023, do Município de Praia Grande, que estabelece vencimentos básicos dos servidores comissionados acima dos vencimentos dos vereadores. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO, SENÃO ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE BUROCRÁTICA E TÉCNICA. TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, 115, II E V, E 144 DA CE/89 e art. 22, XXIV, da Constituição Federal. Perda parcial do objeto com a edição da Lei Complementar n° 982, de 25 de março de 2024, do Município de Praia Grande, que adequou os vencimentos dos cargos de provimento em comissão.
2. É inconstitucional a criação de cargos de provimento em comissão que não prevejam atribuições de assessoramento, chefia e direção, senão funções técnicas e burocráticas, ainda que seu provimento seja limitado a servidores.
3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é remansosa no sentido de que a criação de postos comissionados não comporta atribuições de natureza técnica, burocrática e profissional, genericamente descritas sob pressupostos indeterminados, imprecisos e vagos, bem como que não expressem a necessidade excepcional de relação de fidúcia. Incidência do Tema 1010 de repercussão geral.
4. Distribuição de cargos em comissão dentro do quadro geral dos funcionários em percentual de 15,96% para os comissionados, bem inferior aos cargos efetivos, inexistindo afronta a proporcionalidade e razoabilidade.
5. Procedência parcial do pedido. Modulação de 120 dias e irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2050109-47.2024.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/10/2024; Data de Registro: 11/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/10/2024

Data de publicação:

11/10/2024

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DE VALIDADE: a) das expressões "Secretário Geral", "Secretário Adjunto", "Diretor de Departamento", "Assessor da Mesa" e Assessor Parlamentar. "Secretário Geral", "Secretários Adjuntos", "Diretor de Departamento", "Assessor da Mesa" e "Assessor Parlamentar", contidas nos Anexos I e II da Resolução n° 07, de 28 de

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DE VALIDADE: a) das expressões "Secretário Geral", "Secretário Adjunto", "Diretor de Departamento", "Assessor da Mesa" e Assessor Parlamentar. "Secretário Geral", "Secretários Adjuntos", "Diretor de Departamento", "Assessor da Mesa" e "Assessor Parlamentar", contidas nos Anexos I e II da Resolução n° 07, de 28 de junho de 2023, da Câmara Municipal de Praia Grande; b) por omissão parcial, em relação ao §4° do art. 10 e ao art. 12, Resolução n° 07, de 28 de junho de 2023, da Câmara Municipal de Praia Grande, reserva de apenas 12% dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores efetivos, com manutenção do percentual e fixação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para suprir a mora parcial e em caso de inércia, fixação da metade do total de cargos de provimento em comissão, condizente com os ditames constitucionais; c) do Anexo da Lei Complementar n° 953, de 03 de julho de 2023, do Município de Praia Grande, que estabelece vencimentos básicos dos servidores comissionados acima dos vencimentos dos vereadores. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO, SENÃO ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE BUROCRÁTICA E TÉCNICA. TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, 115, II E V, E 144 DA CE/89 e art. 22, XXIV, da Constituição Federal. Perda parcial do objeto com a edição da Lei Complementar n° 982, de 25 de março de 2024, do Município de Praia Grande, que adequou os vencimentos dos cargos de provimento em comissão.
2. É inconstitucional a criação de cargos de provimento em comissão que não prevejam atribuições de assessoramento, chefia e direção, senão funções técnicas e burocráticas, ainda que seu provimento seja limitado a servidores.
3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é remansosa no sentido de que a criação de postos comissionados não comporta atribuições de natureza técnica, burocrática e profissional, genericamente descritas sob pressupostos indeterminados, imprecisos e vagos, bem como que não expressem a necessidade excepcional de relação de fidúcia. Incidência do Tema 1010 de repercussão geral.
4. Distribuição de cargos em comissão dentro do quadro geral dos funcionários em percentual de 15,96% para os comissionados, bem inferior aos cargos efetivos, inexistindo afronta a proporcionalidade e razoabilidade.
5. Procedência parcial do pedido. Modulação de 120 dias e irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé.